Tribunal: TJPA
Processo: 0855566-40.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0855566-40.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, CANDIDO JOSE COSTA FERREIRA ARAUJO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. VÍCIOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS LINDES TRAÇADOS NO ART. 1.022, DO CPC. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.

2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.

3. Embargos de declaração conhecido e não acolhido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 22
à
29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA (Nº 0855566-40.2019.8.14.0301) opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM contra CANDIDO JOSE COSTA FERREIRA ARAUJO FILHO, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, que confirmou a sentença, nos seguintes termos:

“DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a Autarquia retificasse os proventos do Autor, de acordo com a referência e considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos, com os reflexos às parcelas incorporáveis (adicional de escolaridade, adicional de cargo em comissão e adicional de tempo de serviço), bem como a correção do valor pago a título DAS 10 e os pagamentos retroativos, limitados ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com a devida atualização. 2. Prejudicial de prescrição da ação. Inexistência de ato único de efeitos concretos. Relação de trato sucessivo a qual renova-se mês a mês com o não pagamento do ATS. Prejudicial rejeitada. 3. Mérito. Manutenção da sentença baseada nas legislações vigentes e na jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual.
4. Na esteira do parecer ministerial, sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.”

Em suas razões, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém opôs embargos de declaração (ID Num. 14020185), alegando a existência de omissão quanto a possibilidade de progressão funcional. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios.

Conforme certidão (ID Num. 14210230), decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos de Declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada, apenas podendo ser arguidos os vícios apontados pelos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

No mesmo sentido, ensina o professor ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA LEVENHAGEN, 'in' Código de Processo Civil, Editora Atlas, SP, 14ª edição, 1996, pag. 211, que "os Embargos de Declaração constituem um recurso que foge das caraterísticas específicas dos recursos propriamente ditos, uma vez que seu objetivo é apenas o de provocar esclarecimento sobre obscuridade ou contradição observadas no acórdão, bem como o de reclamar o pronunciamento do tribunal acerca de algum ponto sobre o qual devia, também, pronunciar-se e não o fez".

As questões suscitadas pelo embargante já foram devidamente esclarecidas pelo acórdão embargado, tendo sido apreciados todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo certo que "o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio." (STJ - 1ª Turma, AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU 17.8.98, p. 44).

Neste sentido:

"
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por eles, tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP 115/207).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Forçoso concluir que o embargante, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, na realidade, pretende a rediscussão do julgado, pela estreita via dos Embargos Declaratórios, com reapreciação do que restou decidido, o que não se pode admitir.

Cumpre consignar, ademais, a desnecessidade de o Relator examinar ponto por ponto as alegações do Recorrente, bastando que forme o seu convencimento sobre a questão debatida.

Anote-se, ainda, que, salvo raras exceções, o que não é a hipótese dos autos, os Embargos de Declaração não devem revestir-se de caráter infringente, sob pena de grave disfunção dessa modalidade de recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão recorrido,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R. I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024